Tribunal: TJSP
Processo: 1016264-04.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE VEÍCULO – ATROPELAMENTO. Culpa do réu evidenciada. Danos morais. Indenização devida. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.